Tribunal: TJDFT
Processo: 0708165-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708165-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. D. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA SILVA DE MEDEIROS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo interno, com pedido de tutela de urgência, interposto por H. D. M. M., representado por sua genitora, M. S. D. M., contra decisão unipessoal deste Relator (ID 33871033), na qual indeferi e pleito de natureza provisória vindicado na peça do agravo de instrumento. De pronto, destaco que não denoto motivos plausíveis para alterar o entendimento anteriormente pronunciado, de modo que reitero os argumentos apreciados na supramencionada decisão (ID 33871033), oportunidade em que apreciei e indeferi a tutela de urgência almejada no agravo de instrumento, sobretudo por não vislumbrar, no caso à baila, um elevado grau de verossimilhança nas alegações do recorrente a ponto de lastrear um juízo de probabilidade suficiente ao deferimento do pedido de verve liminar nos moldes requeridos. Em que pese todos os argumentos expedidos pelo ora agravante, cabe acentuar que indubitavelmente o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da controvérsia e, somente então, resolvê-la, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do Código de Processo Civil - CPC. Nesse cenário, NADA A PROVER QUANTO AO PROVIMENTO PROVISÓRIO DE URGÊNCIA REQUERIDO TAMBÉM NO AGRAVO INTERNO, eis que não denoto fato novo capaz de ensejar a modificação do entendimento anteriormente lançado de forma suficientemente fundamentada na decisão ID 33871033. Diante disso, prossiga-se com o andamento processual ordinário. Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (CPC, arts. 9o e 10, etc.), determino a intimação da parte agravada (AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ID 34149788). Após isso, cumpra-se a parte final da decisão de ID 22652213: vistas ao Parquet. Publique-se; Intimem-se; Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator